Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR CONDUTOR DO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelas testemunhas policiais e pelo exame do etilômetro, que apontou concentração de 0,41 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Ocorrida a prática do novo crime antes de decorrido o período depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, correto se afigura manter o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.
5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. 5.1. Pena readequada em benefício do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.